Tribunal: TJMT
Processo: 1001580-95.2020.8.11.0024
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001580-95.2020.8.11.0024
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[HEBER HELTON DE PAULA GUERREIRO - CPF: 923.083.921-34 (APELANTE), RENATO FIORAVANTE DO AMARAL - CPF: 262.284.138-80 (ADVOGADO), BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 01.149.953/0001-89 (APELADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA SUPERIOR A 12% AO ANO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. PACTUAÇÃO EXPRESSA CONFIGURADA. TABELA PRICE. LEGALIDADE. TARIFAS DE REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM. VALIDADE. TARIFA GENÉRICA (“CAP PARC PREMIÁVEL”). SEM ESPECIFICAÇÃO. ABUSIVIDADE. SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA CONFIGURADA. RETIRADO O DIREITO DE ESCOLHA DO CONSUMIDOR. RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira, buscando revisão de cláusulas relativas a juros remuneratórios, capitalização, método de amortização, tarifas e seguro prestamista.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer se a capitalização mensal de juros foi expressamente pactuada; (iii) determinar a legalidade da utilização da Tabela Price como método de amortização; (iv) analisar a validade da cobrança das tarifas contratuais (registro, avaliação e “cap parc premiável”); (v) verificar a configuração de venda casada na contratação de seguro prestamista.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As instituições financeiras não se submetem à limitação de juros remuneratórios prevista no Decreto nº 22.626/33, sendo lícita a taxa superior a 12% ao ano, salvo prova cabal de abusividade ou discrepância significativa em relação à média de mercado, o que não ocorreu.

4.

A taxa anual superior ao duodécuplo da mensal configura pactuação expressa de capitalização mensal, admitida nos contratos celebrados após a MP 1.963-17/2000 (atual MP 2.170-36/2001).

5.

A Tabela Price constitui sistema de amortização válido, não implicando, por si só, em anatocismo ou onerosidade excessiva.

6.

São legítimas as tarifas de registro do contrato e de avaliação do bem, quando efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva, conforme entendimento do STJ no REsp 1.578.553/RS (Tema 958).

7.

É abusiva a cobrança da tarifa genérica “cap parc premiável”, por ausência de especificação do serviço e violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III).

8.

Configura venda casada a imposição de contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, prática vedada pelo CDC (art. 39, I) e rechaçada pelo STJ no Tema 972.

9.

A restituição do indébito decorrente da cobrança indevida deve ocorrer de forma simples, com incidência de juros de mora e correção monetária desde os desembolsos.

10.

A mora do devedor não se descaracteriza, pois não houve reconhecimento de abusividade nos encargos da fase de normalidade contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A taxa de juros remuneratórios somente pode ser revisada quando demonstrada discrepância significativa em relação à média de mercado ou onerosidade excessiva.

2.

A previsão contratual de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal caracteriza pactuação expressa de capitalização de juros.

3.

A utilização da Tabela Price é legítima e não configura anatocismo.

4.

São válidas as tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem, quando efetivamente prestados os serviços e ausente onerosidade excessiva.

5.

É abusiva a cobrança de tarifa genérica desacompanhada da especificação do serviço contratado.

6.

É nula a cláusula que impõe contratação de seguro prestamista com seguradora indicada pela instituição financeira, por configurar venda casada.

7.

A restituição dos valores indevidamente cobrados em contratos bancários deve ocorrer de forma simples, com juros e correção monetária a contar dos desembolsos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC/2002, arts. 406 e 1.361, §1º; CDC, arts. 6º, III, e 39, I; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 382; STJ, Súmula 539; STJ, REsp 1.578.553/RS, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 28.11.2018, DJe 06.12.2018 (Tema 958); STJ, REsp 1.639.320/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 12.12.2018, DJe 17.12.2018 (Tema 972); STJ, AgInt no AREsp 2.312.659/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 05.06.2023, DJe 07.06.2023; STJ, AgRg no AREsp 357.081/RS.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001580-95.2020.8.11.0024

APELANTE: HEBER HELTON DE PAULA GUERREIRO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por HEBER HELTON DE PAULA GUERREIRO, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Chapada dos Guimarães, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação
revisional
, ajuizada em face de BV FINANCEIRA S
/
A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (atual denominação BANCO VOTORANTIM S
/
A).

Por conseguinte, condenou
o autor
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais, com a revisão das cláusulas contratuais que entende abusivas, especialmente quanto ao método de amortização, taxa de juros remuneratórios, capitalização de juros e cobrança de tarifas.

S
ustenta a necessidade de readequação das parcelas do financiamento, com a substituição do método de amortização
Price
pelo método SAC ou Gauss, por entender que o primeiro onera de forma oculta o consumidor.

Afirma que os juros remuneratórios devem ser limitados, não podendo exceder a taxa dos juros moratórios, ou à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Alega a inexistência de pactuação expressa para a capitalização de juros
.

Sustenta a abusividade na cobrança das tarifas de avaliação (R$ 395,00), registro de contrato (R$ 347,52) e capitalização parcela
premível
(R$ 115,44), requerendo sua devolução.

Argumenta, ainda, que a cobrança de seguro configura venda casada
.

Em suas contrarrazões (
id
311547905), o apelado pugna pelo desprovimento
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente, cumpre registrar que a retificação do polo passivo já foi determinada na sentença recorrida, para que conste como parte ré BANCO VOTORANTIM S.A., CNPJ n. 59.588.111/0001-03, conforme documentação acostada aos autos.

O cerne da controvérsia consiste na análise da legalidade das cláusulas constantes no contrato de financiamento celebrado entre as partes, especificamente no que se refere às taxas de juros remuneratórios, à capitalização, ao método de amortização e às tarifas cobradas.

Preliminarmente, reconheço a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica estabelecida entre as partes, conforme pacificado pela Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, a aplicabilidade do CDC não implica automaticamente na procedência dos pleitos formulados pelo consumidor, tampouco afasta a observância das normas específicas aplicáveis às instituições financeiras.

O apelante sustenta que os juros remuneratórios deveriam ser limitados conforme o disposto nos artigos 591 c/c 406 do Código Civil, não podendo exceder a taxa dos juros moratórios, ou alternativamente, à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central.

Todavia, o entendimento consolidado é no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), sendo inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02.

Ademais, a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade, sendo necessária a comprovação cabal do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, o que não ocorreu no caso em análise.

No caso em apreço, o contrato estabeleceu taxa de juros mensal de 2,42% e anual de 33,25%.

Embora o autor alegue abusividade, não trouxe aos autos qualquer prova concreta de que tais percentuais estão em desconformidade com a taxa média praticada pelo mercado para operações da mesma natureza e período.

O mero inconformismo com as taxas pactuadas não é suficiente para declarar a abusividade dos juros remuneratórios. Portanto, inexistindo comprovação cabal de
abusividade nas taxas de juros remuneratórios pactuadas, não há fundamentos para sua revisão.

Ademais, a média apurada pelo Banco Central para o período (11/10/2016) e modalidade
(aquisição/financiamento de veículos)
contratados
foi de 2,21% ao mês.

A jurisprudência tem entendido que não é qualquer discrepância em relação à taxa média de mercado que autoriza a revisão contratual, sendo necessário que a diferença seja significativa, a ponto de caracterizar evidente desequilíbrio contratual em desfavor do consumidor.

No presente caso, embora exista uma diferença entre a taxa contratada e a média de mercado, essa diferença não se mostra exorbitante a ponto de caracterizar manifesta abusividade. A taxa contratada encontra-se dentro dos parâmetros praticados no mercado para operações de crédito similares, considerando as peculiaridades do contrato, o perfil do contratante e as condições econômicas vigentes à época da contratação.

É importante ressaltar que a taxa média divulgada pelo Banco Central representa um parâmetro referencial, não um limite absoluto, pois o mercado financeiro comporta variações decorrentes de diversos fatores, como o risco da operação, garantias oferecidas, histórico creditício do cliente, entre outros elementos que integram a política de crédito de cada instituição financeira.

Portanto, a mera divergência percentual entre a taxa contratada e a taxa média de mercado não é suficiente, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessário que essa divergência seja significativa e que esteja comprovado o efetivo desequilíbrio contratual, o que não ocorreu no caso em análise.

A propósito, eis precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO. REEXAME DE FATOS E PROVAS E INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 1. Ação de revisão de contrato de empréstimo bancário. 2. O reexame de fatos e provas e a interpretação de cláusulas contratuais em recurso especial são inadmissíveis. 3. Os juros remuneratórios incidem à taxa média de mercado em operações da espécie, apurados pelo Banco Central do Brasil, quando verificada pelo Tribunal de origem a abusividade do percentual
contratado. Precedente Repetitivo da 2ª Seção. 4. Para que se reconheça abusividade no percentual de juros, não basta o fato de a taxa contratada suplantar a média de mercado, devendo-se observar uma tolerância a partir daquele patamar, de modo que a vantagem exagerada, justificadora da limitação judicial, deve ficar cabalmente demonstrada em cada caso, à luz do caso concreto. Precedentes. 5. Agravo interno no agravo em recurso especial não provido. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.312.659/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023,
DJe
de 7/6/2023).

Quanto à capitalização de juros, o apelante alega a inexistência de pactuação expressa para sua cobrança.

Contudo, é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, em vigor como MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

A pactuação mensal dos juros deve vir estabelecida de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

No caso dos autos, verifica-se que o contrato firmado entre as partes previu taxa de juros mensal de 2,42% e anual de 33,25%. O simples cálculo aritmético
evidencia
que a taxa anual (33,25%) é superior ao duodécuplo da mensal (12 x 2,42% = 29,04%), o que configura a expressa pactuação da capitalização mensal de juros.

Dessa forma, é legítima a capitalização mensal de juros prevista no contrato objeto dos autos.

O apelante pleiteia a substituição da Tabela
Price
pelo Sistema Gauss ou alternativamente pelo método SAC, alegando que o contrato não informa o sistema de amortização empregado e que o método utilizado onera de forma oculta o consumidor.

Contudo, é pacífico o entendimento jurisprudencial de que a utilização da Tabela
Price
como sistema de amortização é legítima e não implica, por si só, em anatocismo ou capitalização indevida de juros, desde que respeitados os limites legais.

Além disso, não há disposição legal que obrigue as instituições financeiras a
utilizar
determinado sistema de amortização em seus contratos, inserindo-se tal escolha no âmbito da autonomia da vontade das partes contratantes.

No caso concreto, o autor não logrou demonstrar qualquer ilegalidade ou abusividade na adoção do método de amortização utilizado, limitando-se a arguições genéricas sobre suposta onerosidade,
sem, contudo,
comprovar o alegado.

Acerca das taxas e tarifas
abusivas e genéricas
cobradas, vejamos,
as tarifas nomeadas por “registro de contrato”
,
“avaliação de bens”
e “cap
parc

premiável
”
constituíram objeto de análise no Recurso Especial 1.578.553/RS, submetido ao procedimento de recursos repetitivos, em que foi fixada a seguinte tese:

“(...) 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, emcontratoscelebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior
a
essaresolução
,
ressalvado
ocontrole
da

onerosidadeexcessiva
;2.3.
Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro
do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.”(REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, bem como a legalidade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com
registro

de contrato; ressalvada, em ambas as hipóteses, a possibilidade de reconhecimento da abusividade, decorrente da cobrança por serviço não prestado, e o controle da onerosidade excessiva.

Ademais, a
cobrança de tarifa para registro do contrato encontra amparo na necessidade de dar publicidade à operação de financiamento com garantia de alienação fiduciária, conferindo eficácia erga omnes ao gravame e atendendo ao disposto no artigo 1.361, §1º, do Código Civil.

No caso dos autos, apura-se que o serviço restou
efetivamente realizado
, uma vez que

averbado o gravame, do
contrato
no prontuário do veículo junto ao Detran/MT, portanto, válida a cobrança da
tarifa de registro de contrato (R$
347,52
)
.

Da mesma forma, em relação à
tarifa de avaliação do bem, no valor de R$
395,
00,
que se ressalta
por serviço efetivamente prestado
, a título
de cobrança
pela avaliação, reavaliação e substituição de bens recebidos em garantia
e
não restando configurada
a onerosidade excessiva.

Com efeito, a
finalidade precípua da tarifa de avaliação do bem é remunerar o serviço especializado de verificação das condições do veículo objeto do financiamento, incluindo análise técnica de seu estado de conservação, pesquisa de eventuais restrições administrativas ou judiciais, verificação de sua adequação ao valor de mercado, entre outros elementos que justifi
cam
a cobrança
específica do serviço.

Assim, tem-se que não caracterizada a abusividade das cobranças.

Entretanto, no que diz respeito à tarifa
“cap
parc

premiável
”
, no valor de R$
115,44,
verifica-se que não há nos autos qualquer especificação acerca
do serviço a que se refere a tarifa e se foram
sido efetivamente fornecidos ao consumidor.

A ausência de transparência na contratação, co
m a inserção de valores expressivos sem a devida especificação do serviço ou produto correspondente, constitui prática abusiva, em flagrante violação ao princípio da informação clara e adequada, insculpido no artigo 6º, inciso III, do Código de Defesa do Consumidor.

Ademais, a cobrança genérica de "acessórios" sem qualquer detalhamento ou discriminação impede o consumidor de compreender exatamente pelo que está pagando, comprometendo sua liberdade de escolha e vulnerando o equilíbrio contratual que deve nortear as relações de consumo.

Nesse contexto, se afigura abusiva a cobrança da tarifa de

“cap
parc

premiável
”
,

impondo-se seu afastamento do contrato.

O apelante alega que a cobrança de seguro configura venda casada, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor.

A prática de venda casada é vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro, conforme dispõe o art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, não podendo o fornecedor condicionar o fornecimento de produto ou serviço ao fornecimento de outro produto ou serviço.

No âmbito dos contratos bancários, é inadmissível que a instituição financeira condicione a concessão do crédito à contratação de seguro prestamista, ou que imponha ao consumidor a contratação de seguro com determinada seguradora.

No entanto, para que se configure a venda casada, é necessário que fique comprovada a imposição da contratação do seguro como condição
‘
sine

qua
non
’
para a celebração do contrato principal, de modo que o consumidor não teria liberdade de escolha.

No caso em análise, observa-se que o contrato apresentado pelo apelado (
id 299320876
) demonstra que o seguro prestamista foi
oferecido, vinculado a seguradora específica.

Importante registrar que a imposição na contratação do seguro, por si só, não gera a propalada nulidade.

O que não se admite é que se retire do consumidor o direito de escolha de qual seguradora deseja contratar.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do
pré-gravame
, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva. 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018,
DJe
17/12/2018).

Como consequência lógica, impõe a devolução do prêmio pago,
obviamente que na proporção do pagamento efetuado, porquanto sua cobrança vem diluída no valor das parcelas.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULA CONTRATUAL - JUROS REMUNERATÓRIOS CONFORME A MÉDIA DE MERCADO – MANUTENÇÃO – CAPITALIZAÇÃO – ADMISSIBILIDADE, DESDE QUE CONVENCIONADA – TABELA PRICE – LEGALIDADE - TARIFA DE CADASTRO - COBRANÇA NO INÍCIO DO RELACIONAMENTO BANCÁRIO – MANUTENÇÃO – SEGURO - VENDA CASADA CONSTATADA - RESP N. 1639259/SP - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO - FORMA SIMPLES – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A aplicação de juros remuneratórios acima de 12% ao ano, por si só, não revela abuso, o que se dá somente quando estiver configurado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, e para isso deve ser considerada a taxa média praticada pelo mercado (Súmula 382 do STJ). É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente convencionada, conforme enuncia a Súmula 539 do STJ. A adoção da Tabela
Price
na amortização do saldo devedor não enseja onerosidade para que se declare sua
ilegalidade. Admite-se a cobrança de tarifa de cadastro no começo do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira, nos ajustes posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008. Quando o consumidor é compelido a adquirir seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada, ocorre venda casada e abuso na contratação. A repetição do indébito em Ações Revisionais dá-se na forma simples (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS). (N.U 1000943-52.2021.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/03/2024,
Publicado
no DJE 28/03/2024).

Neste ponto, portanto, o recurso merece provimento para declarar a nulidade da cláusula contratual que impõe a contratação do seguro proteção financeira, determinando a exclusão do valor correspondente do montante financiado.

Declarada a nulidade da cláusula relativa ao seguro proteção financeira, faz-se necessário o recálculo das parcelas do financiamento, excluindo-se o valor correspondente.

O apelante pleiteia a descaracterização da mora em razão da alegada abusividade dos encargos contratuais no período de normalidade.

Todavia, conforme análise anterior, não ficou caracterizada a abusividade dos encargos contratuais impugnados pelo apelante, não havendo, portanto, fundamento para a descaracterização da mora.

A jurisprudência consolidada estabelece que somente o reconhecimento de encargos abusivos no período da normalidade contratual é capaz de descaracterizar a mora do devedor. Não sendo esse o caso dos autos, mantém-se hígida a mora do apelante.

E
ventual indébito decorrente da revisão contratual deverá ser restituído na forma simples, ou compensado com eventual débito ainda existente.

A restituição do montante pago a maior deve ser na forma simples, conforme entendimento pacificado pelo STJ (
AgRg
no
AREsp
357.081/RS).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, para
declarar
nula a cobrança da tarifa de
“cap
parc

premiável
”

e
a

contratação e cobrança de seguro
, bem como,
determinar a devolução prêmio,
na forma simples
, na proporção em que foi
pago, devendo sobre o valor apurado, incidir juros de 1% ao mês, e correção monetária pelo INPC, ambos a contar da data de cada desembolso.

E, considerando que o banco decaiu de parte mínima do pedido, deve a parte recorrente arcar com a totalidade do ônus sucumbencial, mantendo os honorários nos moldes arbitrados na sentença
, com as ressalvas do art. 98 §3

º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025